Tribunal: TJBA
Processo: 0569421-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569421-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: MANOEL TAVARES DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E FABRICANTE. ARTIGO 18 DO CDC. REDIBIÇÃO. ALIENAÇÃO SUPERVENIENTE DO BEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ARTIGO 499 DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO NA VENDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL LIMITADA AO PREJUÍZO EFETIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0569421-75.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e como apelado MANOEL TAVARES DA SILVA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,